Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 75050639, que negou provimento à apelação por si interposta e manteve a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, resistência, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
3. Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, especialmente na primeira fase de sua fixação. Sustenta que houve valoração indevida dos antecedentes penais, pois foi considerada uma condenação cujo trânsito em julgado ocorreu apenas após a sentença condenatória, contrariando a Súmula 444 do STJ. Além disso, aponta erro na valoração negativa da conduta social, uma vez que a execução da pena referente ao processo mencionado iniciou-se apenas após a prática dos fatos em apuração, o que descaracteriza a alegação de que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena. A embargante invoca o princípio da individualização da pena e o efeito devolutivo amplo da apelação criminal para justificar a necessidade de revisão da reprimenda.
4. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
8. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. Evidente o propósito de reformar o mérito, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal. O acórdão foi claro ao pontuar a coesão e harmonia do conjunto probatório hábil a demonstrar a configuração do crime de resistência. Decerto, a análise dos autos trouxe a convicção deste colegiado quanto à materialidade e autoria do fato criminoso, para além de qualquer dúvida.
9. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 329 do Código Penal.
Art. 48 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
STJ, Súmula 444.
STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021.
STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.